Tribunal: TJMT
Processo: 33458-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0033458-61.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): CARLOS ROBERTO DA SILVA MARIA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONSTATADO AUMENTO
DE CONSUMO APÓS VISTORIA – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese a defesa apresentada pela Concessionária, verifico
que a recuperação de consumo não foi justificada, e que as fotos
em anexo aos autos não demonstram o gasto a maior não pago
pelo consumidor.
Verifica-se que o período de recuperação abrange dez/2016 a
janeiro/2018 e que as contas posteriores não sofreram elevação
após a vistoria que foi em janeiro/2018. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Razão pela qual, mantenho a sentença de parcial procedência
para declarar a inexistência do débito constante na fatura de
recuperação de consumo, no valor de R$ 1.815,94.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator